Tribunal: TJMMG
Processo: 1000023-06.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000023-06.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DO MILITAR DEMITIDO COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 64 DA LEI N. 14.310/2002 - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DEMISSÃO TENDO EM VISTA A INTERDIÇÃO DO APELANTE - A DECISÃO JUDICIAL APENAS DECRETOU A INTERDIÇÃO DO APELANTE - DECISÃO DE INTERDIÇÃO NÃO TEM QUALQUER REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM JUDICIAL QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO DO APELANTE TERIA DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO - INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER ORDEM JUDICIAL PROFERIDA PELO EXCELENTÍSSIMO JUIZ QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE REINTEGRAR O APELANTE - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ PROCESSUAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Noeliton Humberto Gomes, curadora Nugna Carla Oliveira Silva Gomes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendose intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar que o excluiu das fileiras da PMMG por violação ao disposto no inciso II do art. 64 da Lei n. 14.310/2002. O apelante propôs ação ordinária, por meio de sua curadora, com pedido de tutela de urgência, aduzindo que foi demitido disciplinarmente, na data de 13/08/2009, por ter sido flagrado, na data de 10/03/2006, no distrito de Rio do Peixe, MG, na posse um veículo automotor com as numerações de chassi e motor raspadas e placas clonadas, que posteriormente foi constatado ser produto de furto. Afirmou que se encontra em tratamento psiquiátrico desde o ano de 2004; que, no ano de 2008, apresentou piora em seu quadro psiquiátrico; e que, à época da suposta compra do veículo, já estaria em tratamento. Disse que foi acusado de prática de ilícito penal previsto no inciso II do artigo 64, da Lei 14.310/02” e que, quando do julgamento em primeira instância do processo administrativo, “foi considerado inocente, mas seus superiores modificaram o entendimento da comissão processante, reformando tal entendimento determinando sua exclusão dos quadros da PMMG. Aduziu que, mesmo após ter recorrido ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, a sua demissão restou mantida; que, no dia 12/03/2009, a sentença foi proferida pelo juízo da Vara de Família e Sucessões da comarca de Ituiutaba-MG determinou a sua interdição; e que oficiou ao comando militar, para que o Requerente fosse imediatamente colocado na reserva, dada sua incapacidade reconhecida pela justiça, o que não ocorreu”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que, durante todo o Processo Administrativo-Disciplinar, esteve sob tratamento psiquiátrico; que sua condição de saúde foi ignorada pela comissão processante; e que foi excluído mesmo estando interditado judicialmente. Por fim, alegou que a sua demissão foi ilegal por estar interditado judicialmente e que, por tal razão, o princípio da dignidade da pessoa humana foi afrontado; que não lhe foi possibilitado exercício do direito à ampla defesa; e que a decisão demissionária foi prolatada em contrariedade às provas constantes dos autos. Com tais razões, requereu a concessão da tutela de urgência para ser reintegrado e, transferido para a reserva imediatamente, tendo em vista a sua interdição judicial. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no ID 164073, e na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 164166), afirmando que o procedimento transcorreu com observância aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da legítima defesa; que o ora apelante não comprovou qualquer vício no procedimento disciplinar; que a decisão demissionária foi fundamentada; e que a sentença de interdição não possui efeitos pretéritos e, de acordo com o art. 756 do CPC, possui caráter temporário e pode ser levantada quando cessar a causa que a determinou. Por fim, o réu alegou que inexistem provas de que, à época dos fatos, o apelante “não tinha higidez mental suficiente para compreender o caráter ilícito de sua conduta.” Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como seja o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O autor impugnou a contestação no ID 164118, requerendo sejam acolhidas as suas pretensões. O juiz de primeiro grau de jurisdição determinou às partes a especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, tendo o ora apelante requerido a oitiva de testemunhas e a realização de exame pericial, enquanto o Estado de Minas Gerais afirmou não possuir outras provas a serem produzidas. Duas testemunhas arroladas pelo autor no ID 164056 foram ouvidas por meio de cartas precatórias, conforme certidão constante no ID 157739. Em alegações finais escritas, o ora apelante requereu o acolhimento de suas pretensões e acresceu o pedido referente ao recebimento de benefícios que deixou de perceber desde a sua exclusão (ID 164220), enquanto o Estado de Minas Gerais requereu sejam julgados improcedentes as pretensões do autor. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no ID 164150, julgando improcedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que a exclusão do militar se deu por motivo disciplinar residual ao fato delituoso, diante da transgressão de natureza grave, e que a conduta do acusado foi ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Destacou que os efeitos da interdição repercutem apenas na esfera civil, mais precisamente no âmbito patrimonial, e que consta nos autos relatório médico consignando que o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 17 da Resolução Conjunta n. 3692, de 19/11/2002. Por fim, disse que não houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório durante o PAD e que a decisão demissionária restou fundamentada. Com tais razões, rejeitou as pretensões do autor e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a causa, suspendendo, contudo,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita. O autor recorreu da sentença (ID 164229), requerendo a reforma da decisão recorrida. O Estado de Minas Gerais, mesmo após corretamente intimado, deixou de apresentar as suas contrarrazões ao apelo, conforme certidão constante no ID 164186. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores juízes, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser negado provimento, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. Aduz o recorrente que sua demissão, ocorrida na data de 13/08/2009 e com fundamento no inciso II do art. 64 da Lei n. 14.310/20032, seria ilegal, pois teria sido interditado judicialmente no dia 12/03/2009. Entretanto a tese do apelante não merece prosperar, uma vez que a sua interdição apenas declarou sua incapacidade de gerir os atos de sua vida civil. A decisão judicial, cuja cópia encontra-se colacionada nos IDs 164105, 164189 e 164046 apenas decretou a interdição do apelante; nomeou sua curadora e determinou a inscrição da sentença no cartório de registro das pessoas naturais. Portanto, tal ação sequer mencionou a permanência do apelante nas fileiras da PMMG. Da leitura da sentença, ainda dessume-se que a ação que resultou na interdição do apelante teve como pedido apenas a interdição do mesmo. Assim, tal decisão não tem qualquer repercussão no processo administrativo-disciplinar e não houve as alegadas violações aos princípiosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da legalidade e da dignidade humana, destacando que a administração militar tem o poder dever de punir disciplinarmente seus integrantes. Por outro lado, restou demonstrado nos autos que o ora apelante estava na posse de um veículo automotor com as numerações de chassi e motor raspadas e placas clonadas e, pior, produto de furto. Portanto constato que a conduta do apelante se amoldou ao tipo ao mesmo imputado, inexistindo ilegalidade a ser reparada. A alegação do apelante de que se encontra em tratamento psiquiátrico desde o ano de 2004 e que, à época da suposta compra do veículo, já estaria em tratamento não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Ao contrário, o documento constante no ID 164044 demonstrou que o apelante, no momento da infração disciplinar, não seria inimputável, não sendo possível presumir a sua inimputabilidade. Quanto ao argumento de que teria sido considerado inocente “em primeira instância”, este é irrelevante, considerando que um dos resultados esperados de um recurso é a reforma da decisão recorrida. Por fim, destaco que o apelante, por meio de seu patrono, textualmente, afirmou que: oficiou ao comando militar, para que o Requerente fosse imediatamente colocado na reserva, dada sua incapacidade reconhecida pela justiça, o que não ocorreu. Contudo inexiste nos autos qualquer ordem judicial proferida pelo Excelentíssimo Juiz que decretou a interdição do apelante no sentido de se reintegrá-lo, revelando ausência de boa-fé processual, exigida das partes, conforme previsto no art. 5º do Código de Processo Civil (CPC). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato